Tribunal: TJMT
Processo: 0000108-94.2007.8.11.0036
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000108-94.2007.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERMINIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 594.870.621-49 (AGRAVANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - CPF: 034.170.121-12 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), Damir Rodrigues Barbosa (AGRAVADO), THAYS NATANNE MACENA PEREIRA - CPF: 034.482.981-23 (ADVOGADO), TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA - CPF: 022.503.701-76 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERMINIO GOMES DOS SANTOS (AGRAVANTE), ANA GOMES DOS SANTOS - CPF: 047.765.001-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAMIR RODRIGUES BARBOSA - CPF: 112.312.381-00 (AGRAVADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - EXTINÇÃO QUE DEPENDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU - NÃO VERIFICADO - ART. 485, III, §6º DO CPC - SÚMULA 240/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelo inciso III do art. 485 do CPC, depende de prévio requerimento do réu, caso já tenha sido apresentada contestação (art. 485, III, §6º do CPC e Súmula 240/STJ).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0000108-94.2007.8.11.0036

APELANTE: Espólio de Ermínio Gomes dos Santos

APELADO: Damir Rodrigues Barbosa

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo
Espólio de Ermínio Gomes dos Santos
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
Damir Rodrigues Barbosa
, com fundamento no art. 485, III, § 1º, do CPC.

Alega que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Aponta, ainda, que devem ser esgotados todos os meios para a comunicação do autor, e não somente de seu advogado, para que manifeste o interesse no prosseguimento da demanda.

Registra que o autor faleceu em 16/07/2023, sendo que antes disse se encontrava enfermo e incomunicável, razão pela qual os patronos não conseguiram sua localização.

Requer o deferimento da justiça gratuita e no mérito, o provimento do recurso para revogar a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

Justiça gratuita deferida.

Contrarrazões (id. 188488679). Destaca que o autor se quedou inerte no feito por 04 anos, mesmo após a habilitação de procurador nos autos. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Reintegração de Posse, fundado no art. 485, III, § 1º, do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévio requerimento do réu, no §6º, nos casos em que apresentada a contestação,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu”.

Nesse mesmo sentido está a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no enunciado 240:

Súmula 240 do STJ – "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

No caso, extrai-se que houve a apresentação de contestação pelos requeridos (Id. 188488650 - fl. 89).

Assim, a extinção por abandono da causa fica condicionada ao requerimento do réu, o que não se verifica no presente.

Neste sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 485, §1º, §6º, DO CPC CULMINADO COM A INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1 Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e de forma pessoal da parte autora. 2. “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula nº 240 do STJ) 3. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor.
(N.U 1036907-16.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA SOMADA A NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 240 DO STJ – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação.

Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem”
(N.U 0001774-14.2016.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024